Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-41.2022.8.05.0123
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8000812-41.2022.8.05.0123 – Comarca de Itanhém/BA

Recorrente: Pollyana Teixeira Santos

Defensor Público: Dr. Emerson Halsey Soares

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Fábio Fernandes Corrêa

Origem: Vara Criminal da Comarca de Itanhém

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Pollyana Teixeira Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA, que

a

pronunciou como incursa nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis
:
“(...) que no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 20h30, no Bar do Lucélio, localizado na Praça da Liberdade, Distrito de Batinga, nesta cidade e comarca de Itanhém/BA, POLLYANA TEIXEIRA SANTOS, mediante golpes de faca, matou Jucirleide da Silva Santos. Segundo se apurou, o proprietário do Bar do Lucélio, Carlos Cesar Andrade Dias, tomou conhecimento de que havia duas mulheres brigando no banheiro do seu trailer. Carlos foi ver o que estava acontecendo e se deparou com a vítima caída no chão do banheiro e havia muito sangue no local. A polícia militar foi acionada e, após verem a filmagem do circuito de segurança, descobriram que a denunciada havia entrado no banheiro junto com a vítima. Após um tempo, dois rapazes que estavam próximos da porta perceberam que algo de estranho estava acontecendo a avisaram um funcionário do bar. Quando o funcionário, os dois rapazes e curiosos se aproximaram do banheiro, Pollyana saiu do local e Jucirleide estava caída no chão ensanguentada. A polícia militar foi acionada e, após empreender diligências, a denunciada foi presa quando estava pronta para fugir para São Paulo. De acordo com o laudo de exame de necrópsia de ID 290522965, pg.37, Jucirleide foi atingida com 25 (vinte e cinco) facadas, a maioria no pescoço. Assim agindo, a denunciada dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.”.

III -
Ab initio
, cumpre registrar que a Defesa não formulou pleito de absolvição sumária, tampouco de despronúncia, não sendo despiciendo salientar que a materialidade e os indícios de autoria delitivas emergem do laudo de exame cadavérico (Id. 59076380, pág. 37/38), da prova oral colhida em juízo e na fase inquisitorial, além do interrogatório judicial da acusada, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

IV - O pleito defensivo cinge-se, portanto, ao afastamento da qualificadora imputada (inserta no art. 121, §2º, inciso IV, do CP). Ressalte-se que a defesa pugna pelo decote da qualificadora porque, segundo aduz,
“tal qualificadora não restou devidamente delimitada na denúncia, muito menos houve comprovação na instrução e delimitação precisa nas alegações finais da acusação, senão uma tentativa de inclusão de forma alternativa”,
ressaltando, ainda, “
o local das lesões e sua quantidade, por si sós, sem prova de outras circunstâncias, não servem para qualificar o fato.”

V - Não merece acolhimento o pleito da defesa. Do exame acurado dos autos, observa-se que o Juiz
a quo
, ao prolatar a pronúncia, manteve a qualificadora descrita na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. Frise-se que fundamentação sucinta não é ausência de fundamentação, não se podendo olvidar que os limites desse momento processual são estreitos, exigindo-se do juiz sumariante cautela na construção das razões de decidir, a fim de evitar a emissão de um juízo de valor nos mesmos moldes de uma sentença condenatória.

VI - Ademais, cumpre salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso.

VII -
In casu
, do que foi colhido nos autos, há indícios no sentido de que a acusada, em tese, utilizou meio que dificultou a defesa da vítima, haja vista que esta supostamente teria sido surpreendida com 25 (vinte e cinco) golpes
de faca
, sem chances de defesa, considerando que, de acordo com os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, as duas estariam consumindo bebida alcoólica juntas no dia dos fatos, conversando, quando, ao se dirigirem ao banheiro de um bar próximo da praça onde estavam, a acusada teria desferido os golp
e
s
de faca
c
on
tra a vítima. Dessa forma
,
a

dinâmica dos fatos descritos apontam que a qualificadora inserta no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal não se revela manifestamente descabida, pelo que, havendo a mínima possibilidade de a vítima ter sido surpreendida com a conduta da acusada, deve a qualificadora ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas.

VIII - Assim, a despeito das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

X- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 8000812-41.2022.8.05.0123
, provenientes da Comarca de Itanhém/BA, em que figuram, como Recorrente, Pollyana Teixeira Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo integralmente o
decisio
objurgado, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.